Tribunal: STF
Processo: RHC 265415
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.023.645/SC, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de furto na forma tentada (art. 155 c/c art. 14, II, do Código Penal.). 



    De acordo com a denúncia:



    [...]



    No dia 19 de junho de 2021, por volta das 9h49min, o denunciado Flávio Maurício Teixeira, imbuído de vontade de furtar, entrou no Supermercado Giassi, localizado na Avenida Centenário SC -443, Centro, Município de Criciúma/SC, e subtraiu, em proveito próprio, coisa alheia móvel, consistente em 1 (uma) peça de carne bovina de picanha, avaliada em R$ 86,97 (oitenta e seis reais e noventa e sete centavos) [...].



    Segundo consta nos autos, o denunciado ingressou no Supermercado Giassi e pegou 1 (uma) peça de carne bovina e colocou-a no interior de suas vestes, a fim de ludibriar a fiscalização e monitoramento do supermercado e subtrair o produto sem o seu devido pagamento. 



    Ocorre que o fiscal de segurança constatou a ação delitiva do denunciado pelas câmeras de monitoramento e logrou êxito em capturar o denunciado antes que este se evadisse das imediações do supermercado.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer o regime semiaberto.



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:



     PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. FURTO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. AÇÕES PENAIS EM CURSO POR DELITOS PATRIMONIAIS. REITERAÇÃO DELITIVA. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “este custoso processo criminal foi instaurado para apurar a tentativa de furto de 1 peça de carne bovina de picanha, avaliada em R$ 86,97, ou seja, equivalente a, aproximadamente, 7,9% do salário mínimo vigente à época dos fatos (R$ 1.100,00), que foram integralmente restituídos à vítima (Supermercado Giassi) e não geraram nenhum transtorno social”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “com a consequente cessação de todos os gravames dele decorrentes, em razão da ausência de justa causa evidenciada pela incidência do princípio da insignificância”.



    É o relatório. Decido.



    A hipótese em exame apresenta constrangimento ilegal prontamente identificável. A acusação está consubstanciada na conduta de tentativa de subtração de “uma peça de carne bovina”, “avaliada em R$ 86,97”, devidamente restituída à vítima. 



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. 



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135- 136). 



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor MIRKINE GUETZÉVITCH (russo de nascimento e francês por opção), essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 



    No presente caso, não houve a devida compatibilização, uma vez que a tentativa de subtração de “uma peça de carne bovina” — avaliada em R$ 86,97 — não ocasionou qualquer prejuízo à vítima, pois o bem foi integralmente recuperado, configurando, portanto, a desnecessidade da aplicação da lei penal diante da insignificância da conduta.



    Não obstante a orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, “que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados” (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016), as particularidades do caso concreto revelam a ausência de periculosidade social e ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, vetores chancelados pela jurisprudência do STF para o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 



    Como bem destacado pelo nosso sempre Decano, Min. CELSO DE MELLO:



    “O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.



    - O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado cujo desvalor – por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes – não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social.



    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. 



    - O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada esta na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Precedentes. Tal postulado – que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada – apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.



    (...)



    (RHC 113.381, Relator Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 20/2/2014)



    Realmente, consideradas as especias circunstâncias da causa, não há como se extrair da conduta imputada ao paciente — tentativa de subtração de produto alimentício cuja avaliação, repita-se, corresponde a R$ 86,97 — contornos penalmente relevantes, razão pela qual deve incidir o princípio da insignificância, sobretudo porque não houve qualquer lesão ao patrimônio da empresa vítima, uma vez que o produto foi restituído. Nessa mesma linha de raciocínio, para reconhecer a atipicidade material da conduta, invoco os seguintes precedentes deste SUPREMO TRIBUNAL, em casos análogos: HC 246257 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 22/10/2024; HC 192744, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 30/4/2021; HC 192217 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 12/2/2021; e RHC 174784, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/5/2020; esse último assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. FURTO DE CARRINHO DE MÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCIDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.



    Nesse sentido, cito, ainda, outro julgado da Primeira Turma: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (HC 245089 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 26/9/2024)



    Nessa linha de consideração, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República:



    [...]



    No caso dos autos, a pretensão recursal concentra-se no afastamento da tipicidade material da conduta, mediante a aplicação do Princípio da Insignificância ou Criminalidade de Bagatela, em razão do ínfimo valor da res furtiva – carne avaliada em R$ 86,97 – e da finalidade de consumo próprio. 



    A despeito do registro de reincidência do recorrente, a qual, em regra, atua como óbice à concessão da benesse, é mister analisar as peculiaridades do caso concreto. A jurisprudência pátria tem admitido a mitigação do rigor da reincidência quando o fato se reveste de primariedade qualitativa e a lesão ao bem jurídico tutelado se mostra manifestamente irrisória, tal como ocorre na subtração de bens de valor módico e destinados à subsistência. 



    A insistência na persecução penal e na imposição de pena privativa de liberdade em casos como o presente revela-se desproporcional à lesão causada e contrária aos princípios da intervenção mínima e da fragmentariedade do Direito Penal. 



    Por conseguinte, demonstrada a inexpressividade da lesão e a ausência de ofensa significativa ao bem jurídico, requer-se o conhecimento e o provimento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus, para que seja concedida a ordem, com a consequente declaração de atipicidade material da conduta e a absolvição do recorrente, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.



    [...]



    Assim, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos constitucionais e legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Min. CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Ordinário para ABSOLVER o paciente, quanto aos fatos apurados na Ação Penal 5009088-05.2022.8.24.0020, que tramitou na 2ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC. 



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente